Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-38.2022.8.11.0017
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000643-38.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS - CPF: 239.384.803-78 (RECORRIDO), ELZA FERNANDES MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 328.777.491-34 (RECORRENTE), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), ROBERTA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 038.245.181-39 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o dever de indenizar por perturbação do sossego decorrente de uso anormal da propriedade. Fixado o valor da indenização em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução do valor da indenização por dano moral em razão das condições econômicas das rés, consideradas hipossuficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o uso anormal da propriedade, nos termos do art. 1.277 do CC, e a consequente perturbação do sossego, é devida a indenização por dano moral.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do ofensor. Hipossuficiência demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução da indenização de R$ 8.000,00
(oito mil reais)

para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Tese de julgamento: “1. Configurado o uso anormal da propriedade com perturbação do sossego do vizinho, é devida a indenização por dano moral. 2. O valor da indenização deve considerar a gravidade do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a capacidade econômica do ofensor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Elza Fernandes Mendes de Souza Oliveira e Roberta Souza de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais movida por Francisca das Chagas Barros, condenando solidariamente as recorrentes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por perturbação do sossego.

As recorrentes alegam, em síntese, ausência de provas robustas da alegada perturbação, inexistência de prova técnica, e invocam jurisprudência que exige, para configuração da contravenção penal correlata, perturbação da paz coletiva. Além disso, sustentam grave hipossuficiência financeira, requerendo a redução do valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Conforme exposto na sentença, o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há controvérsia fática que exija dilação probatória. A matéria posta nos autos é predominantemente documental e envolve a análise de práticas administrativas hospitalares à luz do direito do consumidor e da responsabilidade civil.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto à responsabilidade civil, pois, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, o conjunto probatório (inclusive depoimento testemunhal e existência de TCO sobre os mesmos fatos) é suficiente para comprovar a perturbação do sossego da autora. O juízo de origem aplicou corretamente o art. 1.277 do Código Civil, não sendo exigível, no âmbito cível, a demonstração de perturbação coletiva ou laudo técnico de decibéis.

Contudo, assiste razão parcial às recorrentes no tocante ao valor da indenização. Consta dos autos que

Elza é idosa e pensionista, com proventos limitados.

Roberta está desempregada, sustentando sozinha sua família.

Ambas recebem assistência judiciária gratuita, deferida pelo juízo.

Diante das condições econômicas das rés, da intensidade do dano e da jurisprudência de casos análogos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 pode ser considerado excessivo, sendo adequado e suficiente o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende ao binômio compensação-reprovação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora nem sacrifício desproporcional das rés.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025